Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-79.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001945-79.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.458.531/0001-05 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDA
DE – VIOLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE - NECESSIDADE DE ATACAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PENDÊNCIAS NA CONTA-CORRENTE FISCAL - OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE FORMA ANTECIPADA
-
AUTUAÇÃOS DO FISCO – REGULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se conhece do recurso, em parte, quando o Recorrente não ataca os fundamentos da sentença com relação a ponto específico,

apresentando razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum.

2. Regularidade nas autuações do fisco, quando verificada a ausência de recolhimento antecipado do tributo, contribuinte que estava obrigado a fazê-lo em decorrência de pendências na conta corrente fiscal.

3. Recurso conhecido em parte, e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
GUIMÁQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexigibilidade do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal da autora, tão-somente, em relação ao Auto de Apreensão e Depósito nº 915810-8, e ainda, condenou a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios a Procuradoria do Estado em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos autos de Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1945-79.2013.8.11.0003 (cód.: 720913), ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a ilegalidade do crédito tributário representados pelos Autos de Infração nº 915810-8, 912801-3, 909709-0 e DAR Nº 999/03.291.379.23. (Id. nº. 5000808)

Irresignado, o Apelante sustenta a ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito 912801-3, sob o argumento de que recolheu o tributo do período de referência 09/11, em 20/01/2011, e que jamais foi cientificada quanto a qualquer débito por ventura existente.

Enfatiza, com relação ao TAD 909709-0, este foi lavrado sem considerar as “
reduções previstas ao ANEXO II do Convenio 52/91 e anexo VIII do art. IV do RICMS, do Decreto 392/11
”,. (
sic
Id 5000910) e que o implemento agrícola adquirido foi devolvido sob a Nota Fiscal nº 16509, serie 9, em razão de desacordo comercial.

Quanto ao TAD 915810-8, o motivo da apreensão: suposta falta de Nota Fiscal, não prospera, eis que as mercadorias tinham NF – nº 16980, como bem demonstrado na decisão do Mandado de Segurança impetrado para a liberação das mesmas.

Sublinha que demonstrada a ilegalidade das apreensões, as multas lançadas também não subsistem.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para declarar a ilegalidade dos autos de infrações nº 915810-8, 912801-3 e 909709-0 e DAR nº 999-03.291.379.23, bem como a condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Alternativamente, pleiteia a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo. (Id n.º 5001046, 500904 e 5000915)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
GUIMÁQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexigibilidade do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal da autora, tão-somente, em relação ao Auto de Apreensão e Depósito nº 915810-8, e ainda, condenou a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios a Procuradoria do Estado em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos autos de Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1945-79.2013.8.11.0003 (cód.: 720913), ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a ilegalidade do crédito tributário representados pelos Autos de Infração nº 915810-8, 912801-3, 909709-0 e DAR Nº 999/03.291.379.23. (Id. nº. 5000808)

O Apelante, em síntese, sustenta a ilegalidade das autuações.

Sem razão o recorrente.

De início, registro que quanto à irresignação com relação à manutenção do DAR nº 999/03.291.379.23, em que pese o recorrente fazer menção a ela no início das razões recursais, não traz no corpo do apelo quaisquer fundamentos para infirmar a decisão do julgador singular.

Assim, no exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento de parte do apelo, uma vez que as razões apresentadas, com relação a este ponto, não atacaram os fundamentos da sentença de base, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8, assim pontua:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)

O STJ é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO

CONHECIMENTO

DO

RECURSO.

AGRAVO

INTERNO.

RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2.

O

recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice

da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.

Assim,

o

agravo

interno

cujas

razões

meramente reiteram os articulados

do

recurso

especial,

sem se contrapor à motivação da decisão

monocrática,

descumpre

o

ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

No mesmo sentido o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2º, do CPC”. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.

Dessa forma, inviável o conhecimento do apelo, neste ponto.

No que se refere ao ilegalidade do Auto de Infração 915810-8, também não merece conhecimento, uma vez que o julgador singular acolheu a alegação do Requerente/Apelante, anulando a autuação, eis que “
o requerido não demonstrou elementos suficientes para refutar a validade do documento fiscal, não cumprindo, portanto, com o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II)”,
inexistindo assim interesse recursal neste aspecto.

Passo, assim, a análise dos demais questionamentos.

Com relação ao Termos de Apreensões e Depósito nºs 912801-3 e 909709-9, estes foram decorrentes do não recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação, em razão de existência de pendências na sua Conta Corrente Fiscal, tendo sido aplicadas as penalidades previstas nos artigos 3º, §§ 3º, 4º e 5º, e 45, §23, inciso II, da Lei 7.098/98.

Neste aspecto, bem destacou o MM. Juiz a legalidade dos lançamentos:

“(...)

Assim, tendo em vista que o contribuinte se encontrava com débitos na conta corrente fiscal no momento da autuação, conforme se extrai da consulta ao sistema às fls. 107, correta a imposição obrigatoriedade do recolhimento do imposto de forma antecipada.

(...)

Logo, o ato impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto os agentes de tributos agiram dentro dos limites impostos pela legislação de regência.

A parte autora alega, ainda, irregularidade da cobrança em virtude de ausência de notificação.

Pelo que consta dos autos não há como se aferir a irregularidade da cobrança em virtude de ausência de notificação.

Pelo que consta dos autos não há como se aferir a irregularidade da cobrança porque, sobre a matéria, dispõe a Lei nº 8.765/2007, que dentre outras, acrescentou o artigo 39-B a Lei 7.098/98, a admissão de formas de constituição de crédito tributário o Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-Corrente-Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Desse modo, o tributo em questão, inscrito em desfavor da empresa autora foi devidamente constituídos mediante o Termo de Areensão e Depósito nº 912801-3 (fls. 97), modalidade plenamente possível, não prosperando a tese que haveria necessidade de cumprimento da disposição do artigo 142 do CTN, pertinente aos lançamentos tributários.” (
sic
sentença)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade nas autuações a ensejar a nulidade destas.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, também, infundada a irresignação do Recorrente. O Requerido decaiu de parte mínima do pedido apresentado pelo autor, a atrair a incidência do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, tal como aplicado pelo julgador singular, devendo o Requerente/Apelante responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021